Tribunal: TJDFT
Processo: 0725442-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ÓBITO DA REQUERENTE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PRONTA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que a requerente deu entrada no dia 06.7.2020, com quadro clínico grave, SATO2 32%, extremidades e lábios cianóticos com fala entrecortada. Familiares referem que há uns 4 dias paciente procurou atendimento médico em UPA onde foi levantada a suspeita de COVID-19 devido aos sintomas e RX de tórax (...) devido a insuficiência respiratória gravíssima com risco eminente de morte, foi procedida intubação e colocação na ventilação mecânica (relatório médico - Id. 19764144 – p.14), em hospital da rede privada (Hospital São Francisco), onde teria sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI. Falecimento da paciente em 10.7.2020, na UTI (certidão de óbito Id. 27472433– p.1).

II. Recurso interposto pelos herdeiros da parte requerente, os quais postulam o deferimento do pedido de habilitação e, no mérito, pela reforma do “decisum” para condenar o ente federativo ao custeio das despesas hospitalares de internação no Hospital São Francisco.

III. Habilitação dos herdeiros.

A. Em relação à sucessão processual, disciplina o CPC que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o (art. 110), mediante a respectiva habilitação (art. 687/688).

B. Informa o recorrente que: a notícia de falecimento veio a ser prestada de maneira simples por este núcleo de assistência jurídica em 21/07/2020, que promoveria a habilitação dos herdeiros da Autora logo que encaminhassem os documentos requeridos para tanto. Contudo, ao receber tal notícia, o magistrado entendeu ter havido a perda superveniente do interesse processual, tendo julgado o feito extinto sem apreciação do mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC. Foi interposto Recurso Inominado com fins de anular tal sentença, uma vez que veio a ser prolatada antes mesmo que se apresentasse Contestação, Réplica e Petição de Habilitação dos Herdeiros, além de ter deixado de apreciar o pedido quanto à obrigação do ente federado em custear a internação da paciente em nosocômio privado enquanto aguardava a transferência requerida. Assim, ao ser devidamente provocada, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais entendeu pela anulação da sentença nos seguintes termos: (...) No mais, o processo não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, Art. 1013, § 3o), dada a necessidade de habilitação dos herdeiros, além de eventual adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito (inclusive o esclarecimento acerca de matéria fática, sob o crivo do contraditório), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, Art. 139), à luz do princípio da cooperação (CPC, Art. 6o). VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença extintiva anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão no 1304641, Terceira Turma Recursal, Relator: Juiz GILMAR TADEU SORIANO, data de julgamento: 01/12/2020). Assim, ao tomar ciência do retorno dos autos ao primeiro grau, a defesa técnica da parte Autora promoveu a habilitação dos herdeiros da sra. Maria do Carmo, com a juntada de todos os documentos necessários (ID 88625480), e pugnou pelo regular prosseguimento do feito, inclusive com a intimação do Requerido para a apresentação de Contestação, nos termos do acórdão supracitado. Ocorre que o magistrado, ao apreciar o pedido de habilitação, entendeu não ser tal procedimento admitido no âmbito dos juizados especiais, uma vez que não compatibilizaria com os vetores jurídicos atinentes à simplicidade, informalidade e celeridade, previstos nos artigos 1o e 2o da lei no 9.099/95.

C. Com efeito, o pedido de habilitação, formulado pela Defensoria Pública ocorreu tão logo intimadas as partes para se manifestarem do retorno dos autos da Turma Recursal (ID. 27472440), sendo que a decisão de indeferimento da habilitação na origem (por incompatibilidade ao rito dos juizados especiais) foi objeto de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido por este órgão revisional, em razão do princípio da taxatividade. Desse modo, não há de se falar em intempestividade do pedido ora repisado em sede de recurso inominado.

D. No mais, não se mostra necessária dilação probatória, porquanto suficiente para tal desiderato (habilitação dos herdeiros) a certidão de óbito e os documentos colacionados na origem. Acolhe-se, pois, o pedido de habilitação, para que os sucessores listados no requerimento (ID. 27472442 – p.1/3 – ora recorrentes) integrem o polo ativo da lide (CPC, art. 691). Precedente da 3a Turma Recursal do TJDFT: acórdão 1234373, DJE: 16.3.2020.

IV. Mérito.

A. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1138166, DJE: 21.11.2018; 5a Turma Cível, acórdão 1137621, DJe: 22.11.2018; 8a Turma Cível, acórdão 1111942, DJE: 30.7.2018).

B. Da detida análise das provas, constata-se que tão logo atestadas (por relatório do médico responsável) a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade de internação em UTI, foi formulado pedido de inclusão da requerente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar – ID 19764144 – p.14), haja vista também a sua comprovada hipossuficiência financeira para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos.

C. Destaca-se que, conforme o relatório de ID 19764144, p. 14, por ocasião da admissão da paciente no hospital privado (situação de urgência – insuficiência respiratória gravíssima com risco iminente de morte), os familiares teriam relatado que a paciente (81 anos) fora atendida em UPA “há uns quatro dias”, onde “foi levantada a suspeita de COVID – 19, devido aos sintomas e RX de tórax sugestivo” e, “na UPA teria sido coletado exame para COVID, mas ainda sem resultado. Quer dizer, a paciente teria procurado inicial atendimento na rede pública de saúde, e somente de entrada no hospital particular em razão da gravidade do quadro, a demandar pronta intervenção, tanto que a internação ocorreu em 06.7.2020, às 00h45, sendo que às 09h52 foi novamente destacada pelo médico intensivista a necessidade de remoção para UTI de rede pública (“paciente segue na sala vermelha monitorizada aguardando vaga de UTI pública!!! Paciente sem convênio médico. Com urgência. Entrego relatório médico para chefia de equipe para busca ativa de leitos de UTI particular ou do SUS. Converso com neto sobre a gravidade do caso e a necessidade de internação em uma UTI para melhor suporte clínico e hemodinâmico. Segue muito grave em choque séptico associado a provável COVID!!!! Necessita urgente de transferência para UTI pública!!!!”). E a presente demanda foi ajuizada na mesma data (06.7.2020, às 14h36), sendo a liminar deferida às 16h06 (decisão – ID 19764145 – p.1/3)

D. Ato contínuo, em 07.7.2020, às 13h03, foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI (certificação de juntada de comprovante de recebimento de mandado judicial – Id 19764149 – p.1), sendo que consta a informação de que segundo registros do sistema Trakcare, o (a) paciente foi admitido (a) em leito regulado na UTI do Hospital São Mateus em 10/07/2020 às 03h55min.

E. Nesse cenário fático-jurídico, o DISTRITO FEDERAL torna-se responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 07.7.2020, às 13h03 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a efetiva transferência para leito de UTI da rede pública de saúde do Distrito Federal (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss).

F. No mais, a presente demanda estaria balizada no reconhecimento de omissão estatal e da responsabilidade das despesas decorrentes do atendimento médico, sendo que as partes interessadas (hospital particular e o ente federativo) deverão, se for o caso, se valer da via própria à eventual discussão dos valores devidos.

V. Deferido o pedido de habilitação dos herdeiros. Recurso conhecido e parcialmente provido. Determinada ao ente federativo a obrigação de arcar com as despesas hospitalares, referentes à internação da requerente no Hospital São Francisco, a partir de 07.7.2020, às 13h03 (data da certificação de juntada de comprovante de recebimento de mandado judicial), até a efetiva transferência para leito de UTI da rede pública de saúde do Distrito Federal. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).